Tribunal: STF
Processo: ARE 1430623
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Espirito Santos, Eduardo Romeiro Curcino, Luan Espirito Santos e Camila Camejo Marques interpuseram recursos extraordinários com agravo (eDoc 190, 176, 180 e 184, respectivamente) em face de decisões (eDoc 164, 149, 139 e 143, respectivamente) que inadmitiram recursos extraordinários formulados contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 83).



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 112), Marcelo Espirito Santos aponta afronta ao art. 5º, LV e LVII, e ao art. 93, IX, da Constituição da República.



    Eduardo Romeiro Curcino, nas razões do apelo extremo (eDoc 108), sustenta violação ao art. 5º, LVII, XXXIX e ao art. 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões do recurso excepcional (eDoc 104), Luan Espirito Santos aponta desrespeito ao art. 5º, LVII, XXXIX e ao art. 93, IX, da Constituição da República.



    Camila Camejo Marques aponta, nas razões do recurso extraordinário (eDoc 100), aponta violação ao art. 5º, LVII, XXXIX e ao art. 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Os recursos extraordinários foram parcialmente inadmitidos com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema 339; e ARE 748.371 RG, Tema 660, todos da Relatoria do ministro Gilmar Mendes), o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo, nessa dimensão.



    Por outro lado, ao apreciar o HC 231.612, de minha Relatoria, concedi a ordem de habeas corpus de ofício, para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 0000775- 52.2018.8.24.0030), a fim de excluir, em razão da absorção pelo crime de organização criminosa, a condenação de Marcelo Espirito Santos e de Camila Camejo Marques pelo delito de associação para o tráfico, com extensão de seus efeitos aos corréus Eduardo Romeiro Curcino e Luan Espírito Santos.



    Reconheço, desse modo, a perda de objeto dos recursos extraordinário com agravo, no que toca à alegada afronta ao art. 5º, XXXIX, da Constituição da República.



    Por fim, no que toca às pretensões de absolvição e de desclassificação, observo que o Colegiado de origem concluiu pela tipicidade dos delitos pelos quais os recorrentes foram condenados com fundamento em aspectos fático-probatórios. 



    Incide, portanto, nesse ponto, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo.



    4. Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente